Tribunal: TJBA
Processo: 0302425-05.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302425-05.2013.8.05.0244 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: JULIANA VERAS BATISTA E CIA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, requisito legalmente exigido pelo §1º do art. 485 do CPC, não suprido por mera intimação do patrono. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da parte autora, antes da decretação de extinção do feito por abandono, configura nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC estabelece, de forma expressa e cogente, que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, como condição indispensável à extinção do processo por abandono. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção da ação por abandono somente se legitima após a intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a intimação do advogado constituído. A intimação pessoal da parte visa garantir o contraditório e a ampla defesa, assegurando o devido processo legal, sendo considerada formalidade essencial, cuja inobservância caracteriza error in procedendo. A certidão nos autos evidencia que apenas o patrono da parte autora foi intimado, e que sequer houve tentativa de intimação pessoal, o que inviabiliza a extinção por abandono e impõe a anulação da sentença. O princípio da cooperação (CPC, art. 6º) reforça a necessidade de esgotamento dos meios disponíveis para assegurar à parte a oportunidade de manifestação antes de medida tão gravosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal válida configura nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. A intimação do advogado da parte não supre a exigência legal de intimação pessoal prevista para a extinção por abandono. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302425-05.2013.8.05.0244, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado JULIANA VERAS BATISTA E CIA LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta, nos termos do voto do condutor, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular processamento. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03